Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-96.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801568-96.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA CONCORRENTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público do Estado do Pará para cassar sentença de indeferimento da petição inicial em ação civil pública e determinar o regular prosseguimento do feito. O agravante sustenta a inépcia da inicial, por suposta contradição entre causa de pedir e pedidos, bem como sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a fiscalização de segurança contra incêndio seria atribuição exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 144, § 5º, da CF e da Lei Federal nº 13.425/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação civil pública é inepta por contradição entre fundamentação e pedidos; e (
ii
) estabelecer se o Município é parte ilegítima para figurar no polo passivo, diante da alegada competência exclusiva do Corpo de Bombeiros para fiscalização de segurança contra incêndio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento liminar da petição inicial constitui medida excepcional, admissível apenas quando o vício é grave e insanável, nos termos dos
arts
. 330 e 321 do CPC.

A petição inicial descreve de forma lógica a interdição administrativa dos condomínios, o descumprimento de medidas corretivas, a alegada omissão municipal no exercício do poder de polícia urbanística e apresenta fundamentação constitucional, legal e amparo na Lei Municipal nº 2.480/2011, delimitando adequadamente causa de pedir e pedidos.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não há inépcia quando a narrativa dos fatos permite a compreensão da controvérsia e a identificação dos pedidos (
AgRg
no
AREsp
405039/PE; AR 6008/RJ).

Eventuais imprecisões formais devem ser sanadas por meio de emenda à inicial, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (
arts
. 4º e 6º do CPC).

A Constituição Federal prevê competência comum dos entes federativos para proteção do meio ambiente e melhoria das condições habitacionais (art. 23, VI e IX), bem como competência municipal para legislar sobre interesse local e suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II).

A Lei Municipal nº 2.480/2011 estabelece medidas de polícia administrativa relacionadas à segurança e bem-estar públicos, admitindo atuação municipal em matéria correlata à regularidade urbanística das edificações.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
1818651/SP).

A alegação de omissão do Município no exercício do poder de polícia urbanística confere pertinência subjetiva para sua inclusão no polo passivo, sendo eventual responsabilidade matéria a ser apreciada no mérito.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem demonstrar erro, omissão ou ilegalidade na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento liminar da petição inicial somente se justifica diante de vício grave e insanável, não configurado quando a causa de pedir e os pedidos estão adequadamente delimitados.

A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, à luz das alegações formuladas na petição inicial.

A competência do Corpo de Bombeiros para fiscalização de segurança contra incêndio não exclui, em tese, a atuação municipal no exercício do poder de polícia urbanística, devendo eventual responsabilidade ser examinada no mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, VI e IX; 30, I e II; 144, § 5º. CPC,
arts
. 4º, 6º, 321, 330 e 1.021. Lei Federal nº 13.425/2017. Lei Municipal nº 2.480/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
405039/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 10.03.2015,
DJe
13.03.2015; STJ, AR 6008/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.10.2018,
DJe
12.11.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1818651/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
22.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que
deu
provimento ao

recurso
de apelação
,
reformando
a sentença que
havia indeferido a petição inicial da ação civil pública e extinguido o feito sem resolução de mérito, determinando o regular prosseguimento do feito com o retorno dos autos ao juízo de origem
.

A decisão agravada
(
ID
31014734
)

reformou a sentença, assentando, em síntese: (i) que a petição inicial apresenta exposição lógica dos fatos e fundamentos, amparada em relatórios técnicos e dispositivos constitucionais e legais; (
ii
) que eventuais vícios formais seriam sanáveis, impondo-se a observância do art. 321 do CPC; (
iii
) que a Lei Municipal nº 2.480/2011 prevê competência municipal em matéria de polícia administrativa relacionada à segurança e bem-estar públicos; e (
iv
) que a extinção liminar contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

Inconformado, o Município interpôs o presente Agravo Interno (
ID
33301233) , sustentando, em síntese: (i) a inépcia da inicial por suposta contradição entre a fundamentação e os pedidos; (
ii
) que o próprio Ministério Público reconheceria a competência do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da Lei Federal nº 13.425/2017; (
iii
) a ilegitimidade passiva do Município, ante a inexistência de dever legal específico quanto à fiscalização técnica de segurança contra incêndio; e (
iv
) a necessidade de restabelecimento da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
ID
33513710
) ,
pugnando pelo não provimento do recurso, ao argumento de que a decisão monocrática apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo fato novo apto a justificar sua modificação
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação interposta pelo Ministério Público, cassou a sentença de indeferimento da petição inicial da Ação Civil Pública e determinou o regular prosseguimento do feito.

A insurgência do agravante concentra-se em dois eixos argumentativos: (i) inépcia da petição inicial, por suposta contradição entre causa de pedir e pedidos; e (
ii
) ilegitimidade passiva do Município, sob o argumento de que a competência para fiscalização de segurança contra incêndio seria exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar.

DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A teor do que dispõem os
arts
. 330 e 321
do CPC
, o indeferimento liminar constitui medida excepcional, reservada às hipóteses em que o vício seja grave e insanável.

C
onforme consignado na decisão monocrática
ora guerreada
, a petição inicial descreve: (i) a interdição administrativa dos condomínios pelo Corpo de Bombeiros; (
ii
) o descumprimento de medidas corretivas; (
iii
) a alegada omissão do Município quanto ao exercício do poder de polícia urbanística; e (
iv
) a fundamentação jurídica amparada na Constituição Federal e na Lei Municipal nº 2.480/2011.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, delimitados causa de pedir e pedido, não há falar em inépcia. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE ÁREA DE
MANGUE .
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA .
1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que "estando a causa de pedir e o pedido devidamente delimitados na petição inicial, permitindo a compreensão da controvérsia jurídica, não há falar em inépcia da petição inicial" (
AgRg
no REsp 1337819/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
6/9/2013).

2 .
A Corte local, com base nos elementos probatórios da
demanda, consignou não estar evidenciada a inépcia da exordial. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior entende, ainda, que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na
exordial .
O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (
AgRg
no
AREsp
322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
25/06/2013).
4 .
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 405039 PE 2013/0334504-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2015)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. ERRO DE FATO NO JULGAMENTO NÃO INDIVIDUALIZADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO RESCINDENDA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE MANDADO DE SEGURANÇA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E POR IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível declarar a inépcia da petição inicial quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido.
2. Contudo, a narração dos fatos não conduz à ocorrência dos vícios rescisórios porque não indica - precisamente - como os dispositivos legais indicados foram violados e nem como a decisão rescindenda foi consubstanciada em erro de fato. Tendo em vista a inépcia da ação rescisória, impõe-se a sua extinção
sem resolução de mérito. Nesse sentido: (
AgRg
na AR 5.604/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015,
DJe
16/09/2015). 3. Ademais, a decisão monocrática do Min. Benedito Gonçalves indeferiu liminarmente a petição de Mandado de Segurança tanto pela impossibilidade de atividade instrutória quanto pela ilegitimidade da autoridade coatora. Em outras, palavras, a decisão rescindenda não realizou nenhum exame do mérito da demanda apresentada no mandado de segurança. Logo, a presente ação rescisória deve ser considerada inadmissível. Nesse sentido:
AgInt
na AR 5.774/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017,
DJe
27/03/2017;
AgInt
na AR 5.613/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017,
DJe
15/09/2017; AR 4.210/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012,
DJe
14/05/2013.4. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6008 RJ 2017/0066021-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/11/2018)
(grifo nosso)

A doutrina de
Fredie
Didier Jr. leciona que o indeferimento da inicial
“é medida de extrema gravidade, pois impede o exercício do direito de ação, razão pela qual deve ser interpretado restritivamente”.

No caso em exame, a narrativa fática é inteligível e os pedidos são identificáveis, inexistindo incompatibilidade lógica manifesta. Eventuais imprecisões poderiam, quando muito, ser sanadas por determinação de emenda, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC)
.
Assim, não se verifica a inépcia apontada.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

Sustenta o agravante que a fiscalização de segurança contra incêndio é atribuição exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar, com fundamento no art. 144, § 5º, da Constituição Federal e na Lei Federal nº 13.425/2017.

Dispõe o art. 144, § 5º, da CF:

“Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.”

Entretanto, a Constituição também prevê competência comum:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.”

E, especificamente quanto ao Município:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.”

A Lei Municipal nº 2.480/2011, conforme transcrito na decisão agravada, estabelece medidas de polícia administrativa relacionadas à segurança e bem-estar públicos, prevendo penalidades como multa, embargo e interdição.

A questão, portanto, não se resolve pela exclusividade de atuação do Corpo de Bombeiros, mas pela análise da possível competência concorrente ou suplementar do Município quanto à fiscalização urbanística e à regularidade das edificações.

A teoria da asserção orienta que a legitimidade passiva deve ser aferida à luz das alegações constantes da inicial. Se o autor afirma omissão municipal no exercício do poder de polícia urbanística, há pertinência subjetiva para integrar o polo passivo.

O STJ já assentou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL. ANÁLISE.
SÚ MULA Nº 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA .
SÚMULAS
NºS
283 E 284/STF. ART. 1.021, § 4º, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula nº 83/STJ. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos nas Súmulas
nºs
283 e 284/STF. 6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 7. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1818651 SP 2021/0005937-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2022)
(grifo nosso)

Assim, a eventual procedência ou improcedência da pretensão ministerial constitui matéria de mérito, não sendo adequada sua resolução em sede de indeferimento liminar da inicial.

A decisão monocrática
, portanto,
analisou de forma fundamentada a
controvérsia, aplicando corretamente os princípios da primazia do julgamento de mérito, do acesso à justiça e da instrumentalidade das formas.

O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem demonstrar erro material, omissão ou manifesta ilegalidade no decisum.

Não se verifica vício insanável na petição inicial, tampouco ilegitimidade passiva manifesta do Município apta a justificar a extinção prematura da Ação Civil Pública.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que cassou a sentença de primeiro grau e determinou o regular prosseguimento da Ação Civil Pública.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/03/2026